Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-67.2010.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
PENAL. CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÃDIGO PENAL MILITAR. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO MILITAR. PLEITO DE CONDENAÃÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÃTIMAS QUE NA ESPÃCIE ASSUME CARÃTER ESSENCIAL, E SE APRESENTA SEGURA E CONGRUENTE, CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.O crime de concussÃ£o Ã© crime prÃ3prio, formal e instantÃ¢neo, ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor pÃºblico, exige a vantagem indevida, nÃ£o necessitando do efetivo benefÃcio do mesmo, ou seja, do recebimento da vantagem, que Ã© caracterizada como mero exaurimento da conduta.2. Diante da anÃ¡lise dos autos, verifica-se que realmente o recorrente concorreu para a prÃ¡tica do crime de ConcussÃ£o (Art. 305 do CÃ3digo Penal Militar), nÃ£o prosperando a manutenÃ§Ã£o da absolviÃ§Ã£o, pois valendo-se das funÃ§Ãμes que exercia, de policial militar, exigiu valor pecuniÃ¡rio para liberar a vÃtima e sua carga. 3. A condenaÃ§Ã£o estÃ¡ pautada nos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, e Ã© medida que se impÃμe, uma vez que ela traduz a necessidade de manutenÃ§Ã£o da ordem pÃºblica e da credibilidade do serviÃ§o de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante Ã© membro da polÃcia militar, mais que qualquer outro cidadÃ£o, deve primar pelos princÃpios basilares da corporaÃ§Ã£o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000220-7.2010.8.14.0200
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ALEX ROBSON SERRÃO (DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE NA ESPÉCIE ASSUME CARÁTER ESSENCIAL, E SE APRESENTA SEGURA E CONGRUENTE, CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor público, exige a vantagem indevida, não necessitando do efetivo benefício do mesmo, ou seja, do recebimento da vantagem, que é caracterizada como mero exaurimento da conduta.
2. Diante da análise dos autos, verifica-se que realmente o recorrente concorreu para a prática do crime de Concussão (Art. 305 do Código Penal Militar), não prosperando a manutenção da absolvição, pois valendo-se das funções que exercia, de policial militar, exigiu valor pecuniário para liberar a vítima e sua carga.
3. A condenação está pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é medida que se impõe, uma vez que ela traduz a necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade do serviço de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante é membro da polícia militar, mais que qualquer outro cidadão, deve primar pelos princípios basilares da corporação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 17 a 24 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, em consonância com parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, em conhecer da presente Apelação e, no mérito, dar provimento, para, reformando a sentença absolutória guerreada, condenar ALEX ROBSON SERRÃO à pena 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, fixado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, pela prática do crime de CONCUSSÃO, Art. 305 do Código Penal Militar, sendo substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do Art. 44, do Código Penal comum, e, § 2º, do referido artigo, por
1 (uma) restritiva de direito e multa,
esta no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional; e outra de
prestação pecuniária
, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à época do fato, a ser paga em favor da vítima ou, não sendo isso possível, para uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 30 (trinta) dias após o julgamento até o efetivo pagamento.

Belém/PA, 24 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000220-7.2010.8.14.0200
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL - VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ALEX ROBSON SERRÃO (DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
às fls. 101, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 98/100, pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR,
que
ABSOLVEU
-
ALEX ROBSON SERRÃO
da acusação da prática do crime previsto no
art. 305 do Código Penal Militar (Concussão),
por insuficiência probatória, nos termos do Art. 439, e, do Código de Processo Penal Militar.

Ressalva-se que na petição de interposição, o órgão acusatório apenas ofereceu recurso de apelação em relação ao denunciado ALEX ROBSON SERRÃO, e, no que tange ao denunciado DENIS VAZ NEVES, demonstrou ciência da sentença absolutória, contudo abriu mão da apresentação de qualquer recurso em relação ao referido.

Noticia a denúncia, em suma, o que segue:

1) Por volta de 22h00min., do dia 05 de janeiro de 2009, o ofendido Domingos Oliveira da Silva conduzia seu caminhão carregado de madeira pela vicinal do ¿ENALCO¿, município de Ipixuna do Pará, quando foi abordado pelos denunciados, que estavam de serviço na VTR 1120;

2) Os militares solicitaram a documentação da madeira, tendo o ofendido respondido que não possuía, pelo que os denunciados exigiram a quantia de dois mil reais para liberar-lhe, com o veículo e a carga;

3) Como ofendido não possuía a referida quantia exigida houve uma negociação, reduzindo-se o valor para um mil e quinhentos reais;

4) Na manhã seguinte, o ofendido deu um cheque próprio a seu pai, Antônio Felizardo da Silva, com um acréscimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que trocasse em dinheiro com o senhor Jucivaldo de Araújo Chaves, vulgo ¿Walter¿, conforme demonstrado à fl. 28, dos autos de sindicância em apenso; e em seguida, o pai o ofendido repassou os mil e quinhentos reais aos denunciados, que liberaram a madeira ilegal.

Assim, sustentou o Ministério Público Militar, em sua denúncia oferecida em 26/04/2016, que os denunciados infringiram o disposto no artigo 305, do Código Penal Militar.

O r. do Ministério Público, em suas
razões recursais
, às fls. 102/105, pleiteia o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do PM ALEX ROBSON SERRÃO, diante das provas nos autos da prática do crime de concussão previsto no Art. 305 do Código Penal Militar.

Em contrarrazões, às fls. 107112, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 117/118,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Claudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja condenado ALEX ROBSON SERRÃO pela prática do crime previsto no Art. 305 do Código Penal Militar.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
acusação.

Consoante relatado, o r. do Ministério Público, em suas razões recursais, às fls. 102/105, pleiteia o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do PM ALEX ROBSON SERRÃO, diante das provas nos autos da prática do crime de concussão previsto no Art. 305 do Código Penal Militar.

O ora recorrido foi absolvido pela prática do crime de concussão previsto no
art. 305 do Código Penal Militar (Concussão),
que se encontra assim previsto:
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

O crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor público, exige a vantagem indevida, não necessitando do efetivo benefício do mesmo, ou seja, do recebimento da vantagem, que é caracterizada como mero exaurimento da conduta.

Nesse sentido, trago as lições do mestre Guilherme de Souza Nucci:
¿CONCUSSÃO. 72. Classificação: trata-se de crime próprio (aquele que somente pode ser cometido por sujeito ativo qualificado ou especial); formal (crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente no efetivo benefício auferido pelo agente) (...). Instantâneo (cuja consumação não se prolonga no tempo, dando-se em momento determinado). (...) 73. Prisão em flagrante: se o crime é formal, a prisão em flagrante deve ocorrer no momento da exigência, e não por ocasião do recebimento da vantagem, instante em que há somente o exaurimento do delito
.
[Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1158]

Para se verificar se procede o pleito de condenação da acusação, ora recorrente, deve-se fazer a análise de todo cotejo fático-probatório contido nos autos. Vejamos:

O recorrido foi devidamente interrogado, às fls. 10/11, e o ofendido e testemunhas foram ouvidas por carta precatória, constando os depoimentos às fls. 46/47.

A vítima DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA narrou que conduzia seu caminhão carregado de madeira pela vicinal do ENALCO, município de Ipixuna do Pará/PA, em 05/01/2009, por volta de 22:00h. E o mesmo afirma que foi abordado por policiais, tendo afirmado em seu depoimento que se recorda do apelado, PM ALEX ROBSON SERRÃO e que este teria o pressionado, bem como teria sido o policial militar que recebeu o valor entregue pelo seu genitor, Sr. ANTONIO FELIZARDO DA SILVA.

Trago à colação o depoimento da supracitada vítima:
¿QUE, no dia do fato vinha dirigindo seu caminhão com madeira e na estrada foi abordado pela Polícia Militar, que exigida a documentação e como não tinha, então,
foi-lhe cobrado pelo Policial Militar Alex a quantia de R$ 10.000,00,

para poder passar com a madeira sem denunciar para a IBAMA de Paragominas,
como não tinha a importância cobrada,
entrou em contato com seu pai Antônio Felizardo, foi então que seu pai negociou com a Polícia Militar o pagamento de R$ 2000,00, cujo valor final foi combinado o valor de R$ 1.500,00 e o pagamento foi efetuado ao Policial Alex,

QUE, o PM Alex era o que mais pressionava o declarante.
(...)¿ Grifos nossos.

O genitor da vítima, Sr. ANTONIO FELIZARDO DA SILVA, em seu depoimento afirmou o seguinte:
¿ (...) QUE, o declarante foi até o local e como não tinha o valor cobrado pelos Policiais, foi baixado o valor para RS 2000,00, QUE, o declarante falou que só tinha a quantia de R$ 1.500,00, porém, como não tinha em espécie, os Policiais ficaram revoltados porque não tinha o dinheiro no momento, porém, ficou acertado o pagamento para o dia seguinte, QUE, não lembra do nome dos Policiais que fizeram a apreensão, QUE, não recorda a aparência dos policiais, até porque já faz muitos anos, QUE, após efetuar o pagamento para um dos Policiais. (...)¿

Aduz o r. do Ministério Público, ora recorrente que, a despeito do genitor da vítima, o Sr. ANTONIO FELIZARDO DA SILVA não se recordar do nome ou aparência dos policiais (afinal o fato já data mais de dez anos), os fatos apontados guardam perfeita sincronia e congruência com os apontados pela vítima, Sr. DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA. Isso porque os valores, datas, horários e conjuntura fática são os mesmos, pelo que não se pode ignorar tal situação no momento da análise do caso.

Por fim, justifica o ora recorrente que, a despeito de não se ter presenciado a situação em si, seja com a exigência do valor, seja com a entrega do dinheiro aos policiais militares, tem-
se o depoimento prestado pelo Sr. JUCIVALDO DE ARAUJO CHAVES, vulgo WALTER, o qual teria efetuado a troca do cheque para o pai da vítima, a fim de que esse efetuasse o pagamento do valor acertado com os policiais.

Conclui-se, portanto, de todo os elementos expostos, que realmente o recorrido ALEX ROBSON concorreu para a prática do crime de Concussão (Art. 305 do Código Penal Militar), não prosperando a manutenção da absolvição, pois valendo-se das funções que exercia, policial militar, exigiu e recebeu quantia em dinheiro para que a vítima, com seu caminhão carregado com madeira sem documentação devida, fosse liberada para não sofrer punição perante o IBAMA de Paragominas/PA.

A materialidade do crime está cristalinamente demonstrada através dos documentos acostados nos autos, com relevo a cópia dos documentos bancários, às fls. 61/64, e cópia do cheque no valor de 1650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), às fls. 28, dos autos de sindicância em apenso, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A autoria delitiva, por sua vez, está alicerçada na prova oral produzida ao longo da instrução processual, em especial pela palavra da vítima que, em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, corroborando, satisfatoriamente, a versão acusatória apresentada nos autos. E encontra-se em consonância com as demais provas orais constantes nos autos.

Ressalvando-se que o crime de concussão se trata de delito formal, que se consuma no momento da exigência, sendo a entrega do valor indevido mero exaurimento da conduta, sendo que esta chegou a acontecer no presente caso, como descrito na denúncia.

Extraindo-se nos autos que na manhã seguinte, o ofendido deu um cheque próprio a seu pai, Antônio Felizardo da Silva, com um acréscimo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que trocasse em dinheiro com o senhor Jucivaldo de Araújo Chaves, vulgo ¿Walter¿, conforme demonstrado à fl. 28, dos autos de sindicância em apenso, e confirmado pelo depoimento da referida testemunha em juízo, e em seguida o valor de 1500,00 foi repassado ao recorrido que autorizou a liberação da mercadoria sem documentação.

Nesse sentido trago as seguintes jurisprudências:
APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. ART. 305, DO COM. PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. (...). 1. Preliminar. 2. Os agentes não foram induzidos a fazer a exigência, ao contrário, quando foram surpreendidos, a exigência já havia sido feita, inclusive, a quantia indevida em questão já havia sido entregue, sem qualquer participação dos policiais que, repita-se, foram avisados quando o crime já havia sido praticado, uma vez que o crime de concussão se consuma com a exigência. 3. Crime formal, que se consuma no momento da exigência. 4. Preliminar rejeitada. (...). (TJM/SP - APR: 0077212019, Relator: ORLANDO EDUARDO GERALDI, Data de Julgamento: 25/06/2019, 1ª Câmara).
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA CONSTITUÍDA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. (...). O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do COM consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O delito de concussão é formal, de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida, constituindo esta, mero exaurimento do delito. (...). (STM - APL: 70007511120197000000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 10/02/2020).
APELAÇÕES. QUATRO RÉUS. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...). 4. RECURSO DO RÉU IVO SANTANA CARDOSO JÚNIOR. 5.1. (...). E como se sabe, o crime de concussão consuma-se no ato de exigir, sendo indiferente o momento da entrega da coisa. Desta forma, demonstrado que o réu participou da exigência do valor para liberar os ofendidos, mesmo que seja anuindo a ação dos demais, resta caracterizado o crime em comento. (...). (TJ/PA - APL: 00000430620108140200 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
CONCUSSÃO ­ ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR ­ PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ­ IMPOSSIBILIDADE ­ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ­ POLICIAL QUE, VISANDO VANTAGEM INDEVIDA, DEIXA DE AUTUAR O INFRATOR ­ CRIME FORMAL, NÃO DEPENDENTE DO RECEBIMENTO DA "PECÚNIA" PARA A CONSUMAÇÃO ­ DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE NA ESPÉCIE, ASSUME CARÁTER ESSENCIAL ­ RECURSO DESPROVIDO. [TJPR. Processo 8356978 PR 835697-8. Relator: Naor R. de Macedo Neto. 1ª Câmara Criminal. J. 01/03/2012].

Vale ressalvar ainda que crimes dessa natureza geralmente ocorrem sem testemunhas, às escondidas, na clandestinidade, não deixando vestígios, sendo de suma importância a palavra da vítima, como no presente caso, onde se apresentou coerente com os demais elementos constantes nos autos e com riquezas de detalhas da prática delitiva.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE.
1. HÁ QUE SE DAR ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES COMO O DE CONCUSSÃO, PRATICADO ÀS ESCONDIDAS, PRINCIPALMENTE QUANDO HARMÔNICA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. 2. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS, TESTEMUNHOS, EXTRATO BANCÁRIO, E DEMAIS PROVAS MATERIAIS A CORROBORAR A PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA EM JUÍZO.
3. ADEMAIS, O CRIME DE CONCUSSÃO TRATA-SE DE DELITO FORMAL, QUE SE CONSUMA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA, SENDO A ENTREGA DO VALOR INDEVIDO MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. 4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS
. 5. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 2020.01674035-31, 213.654, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-08-18) Grifos nossos.
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (...). 1. Há que se dar especial relevo à palavra da vítima, em crimes como o de concussão, praticado às escondidas, quando harmônica em relação às demais provas colhidas. 2. Existência de depoimentos, testemunhos, auto fotográfico de ligações recebidas, notas previamente marcadas e apreendidas a corroborar a palavra da vítima secundária. 3. Crime formal, que se consuma no momento da exigência. (...). (TJM/SP - APR: Relator: ORLANDO EDUARDO GERALDI, Data de Julgamento: 26/02/2018, 1ª Câmara). Grifos nossos.
APELAÇÕES CRIMINAIS -
CONCUSSÃO
- PREAMBULAR DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR - PEÇA PRESCINDÍVEL - EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO - REJEIÇÃO IMPOSTA - MÉRITO - A
UTORIAS E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E CONGRUENTE, CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE COLEGA DE CORPORAÇÃO DOS ACUSADOS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - CONDENAÇÕES MANTIDAS
-
DOSIMETRIA - PENAS JUSTAS E BEM DOSADAS
- PERDA DO CARGO - EFEITO NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO - OMISSÃO NA SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARQUET INTEMPESTIVAMENTE - ACOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DA OMISSÃO - EMBARGOS QUE NÃO PODERIAM SEQUER SEREM CONHECIDOS - DECISÃO INEPTA - DESCONSIDERAÇÃO DA ALUDIDA ""PENA ACESSÓRIA"" - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - As declarações de vítima de crime praticado na clandestinidade que, além de reconhecer os autores do delito contra si perpetrado, narra detalhadamente o modus operandi, em harmonia com o acervo probatório produzido, constituem prova suficiente à condenação. (...)
[TJMG. Apelação Criminal 1.0024.06.088035-8/001. Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum. J. 31/08/2011. DJ 14/09/2011]

Assim, como já apresentado, o delito de concussão, tipificado do artigo 305 do Código Penal Militar, consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função exercida, vantagem indevida. O tipo objetivo consiste na conduta típica exigir, impor como obrigação aproveitando se o agente ativo
dometus publicae potestais,
ou seja, do temor de represálias a que fica constrangida a vítima.

No caso dos autos, restou plenamente evidenciado que o sujeito ativo, no caso, o recorrido ALEX ROBSON SERRÃO utilizando-se de suas funções como policial militar, impôs ao sujeito passivo (vítima) um constrangimento tal, que o obrigou lhe fornecer O VALOR DE 1500,00 (mil e quinhentos reais) para que aquele não sofresse sanção por parte do IBAMA de Paragominas/PA, já que estaria transportando carga de madeira sem a devida documentação.

Assim, reformo a sentença para condenar o ora apelado, ALEX ROBSON SERRÃO pela prática delitiva do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar, pelo que passo a dosimetria da pena, em atenção ao art. 69 e seguintes, do CPM c/c art. 6º. CPPM.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

¿Fixação da pena privativa de liberdade

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime¿.

1ª. A GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO - o fato tem certa gravidade, pois o acusado usou a estrutura da corporação para praticar crime, quando sua função seria prevenir e reprimir a ocorrência de delitos;

2ª. A personalidade do réu - não há elementos que possam revelar personalidade alterada da acusada, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A INTENSIDADE DO DOLO - grau normal;

4ª. A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS - houve danos para a vítima, que teve que passar uma razoável quantia em dinheiro para o acusado (R$ 1500,00) e para a imagem da corporação a que serve, pois condutas como a narrada nos autos causam descrédito para a instituição por parte da população;

5ª. O MEIO EMPREGADO - houve o uso de toda a estrutura da corporação de que dispunha o acusado;

6ª. O MODO DE EXECUÇÃO - a exigência verbal;

7ª. OS MOTIVOS DETERMINANTES - obter a vantagem econômica indevida - elementar do tipo
;

8ª. AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR - os fatos ocorreram no dia 05/01/2009, na vicinal do ¿ENALCO¿, município de Ipixuna do Pará/PA, via pública.

9ª. Os antecedentes do réu - conforme fls. 95/98, responde a um processo nº 00000583820118140200, por fato ocorrido em 09/02/2010, sem registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado;

10ª. O acusado não demonstrou arrependimento, tendo negado a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais, entendo que se mostra razoável a fixação da pena base em
2 (dois) anos de reclusão
, que torno definitiva, pois não é possível a aplicação de atenuantes e não há agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime para o cumprimento da pena é o
aberto
.

DAS PENAS ACESSÓRIAS

Deixo de aplicar a pena de perda de posto e patente, previsto no Art. 99 do Código Penal Militar, pois não preenchido o requisito objetivo, bem como deixo de aplicar a declaração de indignidade para o oficialato, tendo em vista não se enquadrar o crime de concussão nos tipos previstos no disposto no artigo 100, do Código Penal Militar.

Por fim, entendo que se mostra adequada a aplicação do artigo 44, do Código Penal comum, e, conforme dispõe o § 2º, do referido artigo, tendo em vista ainda o disposto no artigo 12, desse mesmo Código, para substituir a pena privativa de liberdade por
MULTA, esta no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e pela restritiva de direito, prevista no Art. 43, I, do Código Penal, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 2 (dois salários mínimos vigente à época do fato, a ser paga em favor da vítima ou, não sendo isso possível, para uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 30 (trinta) dias após o julgamento até o efetivo pagamento.

Observa-se que a condenação está pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é medida que se impõe, uma vez que ela traduz a necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade do serviço de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante é membro da polícia militar, mais que qualquer outro cidadão, deve primar pelos princípios basilares da corporação.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em consonância com parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, conheço da presente Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para, reformando a sentença absolutória guerreada, condenar ALEX ROBSON SERRÃO à pena 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, fixado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, pela prática do crime de CONCUSSÃO, Art. 305 do Código Penal Militar, sendo substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do Art. 44, do Código Penal comum, e, § 2º, do referido artigo, por
1 (uma) restritiva de direito e multa,
esta no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional; e outra de
prestação pecuniária
, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à época do fato, a ser paga em favor da vítima ou, não sendo isso possível, para uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 30 (trinta) dias após o julgamento até o efetivo pagamento.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora